Tribunal: CARF
Processo: 10925.722315/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722315/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.026 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES GRAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2010
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de impugnação (fls. 37/47) apresentada pela empresa acima qualificada contra
Auto de Infração de Multa por Compensação Não Homologada (fls. 02/10), lavrado em
seu desfavor diante do Despacho Decisório no 149 – DRF/JOA, que não homologou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722315/2015-28
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722315/2015-28

totalidade das compensações declaradas por meio da DComp no
34454.61465.610810.1.3.11-6528, restando saldo remanescente de débito, base de
cálculo sobre a qual recaiu a multa ora em discussão.
O contribuinte foi regularmente intimado da multa, em 10/12/2015, via acesso a sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 34, apresentando impugnação ao referido
Auto de Infração em 23/12/2015, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl. 36.
Com a impugnação, inicialmente a recorrente alega a ocorrência de decadência do
crédito tributário em discussão, motivo pelo qual a multa em questão não poderia ter
sido lavrada. Na defesa de tal alegação, a impugnante invoca a aplicação do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual definiria a data de transmissão da
Declaração de Compensação como termo de início pra contagem do prazo decadencial.
Assim, defende que, como a DCOMP foi transmitida em 31/08/2010, a multa não poderia
ter sido aplicada em 10/12/2015, pois teria decorrido mais de 5 anos em relação à data
de transmissão da DCOMP.
Além da decadência, a contribuinte também aduz a inconstitucionalidade do §17 do art.
74 da Lei no. 9.430/1996, conforme alteração promovida pela Lei no 12.249/2010. Para a
insurgente, tal dispositivo legal introduziu absurda sanção ao contribuinte que tem o
pleito de compensação negado pelo fisco, pois violaria frontalmente o direito
constitucional de petição (art. 5o, XXXIV, a), o direito ao contraditório, à ampla defesa
(art. 5o LV), à vedação de utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV), bem
como os princípios norteadores da Administração Pública, especialmente os da
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa (art. 37 da
CF/88). Cita jurisprudência na defesa de sua pretensão.
Pleiteia ainda suspensão da exigibilidade da multa em questão, com esteio no §18 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, pois teria apresentado Manifestação de Inconformidade contra
o citado Despacho Decisório no 149 – DRF/JOA, que não homologou a totalidade das
compensações declaradas por meio da DComp no 34454.61465.610810.1.3.11-6528.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte crédito tributário conforme Acórdão no
08-052.051 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento de ofício da multa isolada, no percentual de 50%, a não
homologação ou homologação parcial de compensação indicada em Dcomp.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. PRAZO.
O termo inicial do prazo decadencial para a lavratura da multa por compensação não
homologada é o primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega do Per/Dcomp.
APRECIAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722315/2015-28

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RESTABELECIMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO.
Reconhecido e restabelecido parcialmente o direito creditório objeto de compensação
considerada parcialmente não homologada, no processo de discussão do crédito, e
extinto parcialmente o débito declarado na respectiva Declaração de Compensação, deve
ser revisto o valor da Multa Isolada lançada em procedimento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Decadência do
Crédito Tributário; 2) Inconstitucionalidade da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da homologação parcial
de Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos
com créditos que julgava líquidos e certos.
A decisão recorrida enfrentou os argumentos de decadência da aplicação da multa
e de inconstitucionalidade do §17 do art. 74, da Lei no 9.430, os quais serão analisados mais
adiante. Concluiu, ainda, por julgar procedente em parte a impugnação, reduzindo a aplicação da
penalidade para R$4.329,80, tendo em vista que no julgamento do processo no
10925.903551/2014-62, houve reforma parcial do Despacho Decisório no 149 – DRF/JOA
(origem da presente penalidade), através do Acórdão no 08-051.971, da mesma 4a Turma de
Julgamento da DRJ Fortaleza, reconhecendo ao contribuinte um direito creditório adicional de
R$105.812,65, acarretando, por conseguinte, a redução da multa isolada em R$ 52.906,33 (50%
de R$ 105.812,65).
A Recorrente alega, em síntese, a decadência do crédito tributário e a
inconstitucionalidade da multa aplicada.
A Recorrente afirma que decaiu o direito do fisco constituir a multa isolada em
virtude de dois motivos. A uma porque o art. 113, §1o do CTN trata a sanção pecuniária como
obrigação principal decorrente da inadimplência de tributo, logo a exigência da multa pelo
descumprimento da obrigação principal somente poderia ocorrer a partir da ocorrência do fato
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722315/2015-28

gerador. Por se tratar de declaração de compensação de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o disposto no art. 150, §4o do CTN. Destaca ainda a recorrente que não
deve ser aplicado o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96 tendo em vista que o mesmo deve ser
considerado inconstitucional em virtude de a decadência ser matéria afeta à lei complementar. A
Recorrente alega ainda a inconstitucionalidade da multa aplicada e prevista no §17 do mesmo
art. 74, o qual afronta direitos e garantias constitucionais tais como: direito de petição, direito ao
contraditório e ampla defesa, utilização de tributos com efeito de confisco, bem como afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa.
O segundo motivo apresentado pela Recorrente é no sentido de que, ainda que se
entenda constitucional o citado art. 74, também haveria se configurado o instituto da decadência.
Isto porque haveria transcorrido mais de 5 anos contados da data da transmissão do
PER/DCOMP. Ou seja, o PER/DCOMP foi transmitido em 29/11/2010 e a notificação da multa
somente veio a ocorrer em 10/12/2015.
No que concerne ao argumento de inconstitucionalidade, assiste razão à
Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim
ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722315/2015-28

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original